Tribunal: TJMT
Processo: 1018907-82.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018907-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REINALDO ALVES DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NÃO ENCONTRADAS COM O ACUSADO, MAS “NAS PROXIMIDADES” – LOCAL DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE TRAFICANTES E USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dúbio pro reo
, daí por que somente é admitida a prolação de uma sentença condenatória quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao acusado.

Havendo dúvidas insuperáveis acerca da autoria do delito, de rigor a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Reinaldo Alves dos Santos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1018907-82.2021.8.11.0003 pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 166579066).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 166579072).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 167757188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Reinaldo Alves dos Santos
foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

A pretensão absolutória é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 02/08/2021, por volta das 20h30min, na Avenida Rui Barbosa, esquina com a Rua 15 de Novembro, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado
REINALDO ALVES DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 34 (trinta e quatro) porções, com massa de 7,54 g (sete gramas e cinquenta e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 20/23, ID 62370244.

São dos autos que no dia e hora acima referidos, a Polícia Militar realizava rondas no referido local, já conhecido pela prática do crime de tráfico de droga, quando se deparou com o denunciado, em atitude suspeita, razão pela qual o abordou.

Logo, os policiais militares lograram apreender, próximo do denunciado, as mencionas porções de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 100,00 (cem reais), em cédulas diversas (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 04, ID 62370244).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, optou por permanecer em silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado possui 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única 1001309-18.2021.8.11.0003 Código 12102899)
” (Id. n. 166582277, p. 2;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade delitiva emana do encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência n. 2021.194604 (Id. n. 166582271, pp. 2-3), o Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.246850 (Id. n. 166582271, p. 4), os laudos periciais de constatação de substância entorpecente (Id. n. 166582271, pp. 20-23, e Id. n. 166582289) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Todavia, o mesmo não se pode dizer em relação à autoria do crime.

Inicialmente, registro que o apelante somente foi interrogado em delegacia, porém, em tal oportunidade,
Reinaldo
se valeu do direito de permanecer em silêncio (Id. n. 166582271, pp. 9-11). Tendo sido agraciado com a liberdade provisória ainda na audiência de custódia, o recorrente

não compareceu à audiência de instrução.

Na etapa investigativa, prestaram declarações os policiais militares Marcela Santana Gonçalves e Tarley Alves Pereira dos Santos,
in verbis
:

“
QUE durante o patrulhamento ostensivo pelo perímetro central em um famigerado local conhecido pela traficância de drogas esta GUPM visualizou um indivíduo em fundada suspeita e ao procedermos a abordagem no conduzido supradito foram localizados próximo deste (34) trinta e quatro pedras de substância análoga a pasta base e a quantia de R$ 100,00 em notas trocadas, a saber: 20 (vinte) notas de R$ 2,00; 04 (quatro) notas de R$ 5,00; 02 (duas) notas de R$ 10,00 e 01 (uma) nota de R$ 20,00. Outrossim realizada checagem em nome do conduzido, consta as seguintes anotações criminais, a saber: (04) quatro arts. 33 da lei 11.343/06; 01 (um) roubo; 05 (cinco) furtos; 02 (duas) receptações. Ante o suspeito fora conduzido ao CISC sem uso de algemas, sendo entregue sem lesões corporais
” (Id. n. 166582271, pp. 5-7;
sic
).

A única pessoa inquirida sob o crivo do contraditório foi o policial militar Tarley. Na ocasião, a testemunha, ratificando as declarações que prestara em delegacia, limitou-se a relatar que, na data dos fatos, estava realizando rondas em uma região conhecida pelo intenso fluxo de traficantes e usuários de drogas, quando avistou o réu em fundada suspeita, razão pela qual a equipe policial decidiu realizar a sua abordagem, encontrando, nas proximidades, as porções de pasta-base de cocaína e a importância em dinheiro especificadas na peça acusatória (Id. n. 166579065).

Nota-se, portanto, que as porções de substância entorpecente não estavam em poder do apelante, mas nas imediações do local onde este foi abordado pelos policiais militares.

A propósito, observo que, durante a audiência de instrução, Tarley foi indagado, pelo próprio promotor de justiça, se os policiais chegaram a visualizar o recorrente dispensando as porções de droga, contudo, a testemunha apresentou resposta vaga e evasiva, afirmando:

“
Vou explicar pro senhor como funciona. Geralmente eles pegam, eles colocam a pedra, a substância próximo dele ou debaixo dele, o senhor entendeu? Nas imediações, pra ele ter a visualização pra fazer a revenda desse entorpecente. Pro senhor ter uma ideia, eu já encaminhei ele três vezes, só esse mesmo indivíduo, três vezes, pelo mesmo motivo.
”

Percebe-se que, no afã de vincular o réu às porções de pasta-base de cocaína encontradas nas imediações, o depoente se utilizou de meras presunções – extraídas, é verdade, de sua experiência na repressão a delitos dessa natureza, mas que não se prestam, por si sós, a sustentar a condenação do acusado, sobretudo à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, constata-se a inexistência de diligências prévias que porventura fossem aptas a revelar que o apelante estivesse comercializando substâncias entorpecentes, tratando-se, como visto, de uma simples abordagem fortuita, de rotina, em local de intensa movimentação de traficantes e usuários de drogas.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO –RESPEITADA A AMPLA DEFESA AO ACUSADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que foram arroladas testemunhas, oportunamente, ao apresentar a resposta à acusação, bem como foi possível a inquirição destas na audiência de instrução e julgamento, observando-se o princípio da ampla defesa.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dúbio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

Havendo dúvidas insuperáveis acerca da autoria do delito, de rigor a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP
” (TJMT, Apelação n. 0011369-49.2019.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 5.5.2021; data da publicação: 10.5.2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em observância ao princípio do in dubio pro reo, deve ser absolvido o réu da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à sua condenação
” (TJMT, Apelação n. 0003259-87.2017.8.11.0078, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 21.3.2023; data da publicação: 28.3.2023).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, absolvendo
Reinaldo Alves dos Santos
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023